Tribunal: TJES
Processo: 5022654-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022654-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VENANCIO PEGADO NETO

COATOR: Juízo de Guarapari - Vara Plantonista 2ª Região

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO PLANTONISTA. REMESSA AO JUÍZO DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE IMEDIATA DA LEGALIDADE DA PRISÃO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente da suposta inexistência de decisão judicial válida a amparar a prisão em flagrante do paciente, sob o argumento de que o Juízo Plantonista limitou-se à remessa administrativa dos autos ao Juízo das Garantias, sem exame da legalidade da custódia, em afronta ao art. 310 do Código de Processo Penal. Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de convalidação posterior do alegado vício por meio da homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva em audiência de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de análise expressa e imediata da legalidade da prisão em flagrante pelo Juízo Plantonista, no prazo do art. 310 do Código de Processo Penal, acarreta nulidade absoluta da custódia; e

(ii) saber se a posterior homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva, em audiência de custódia, constitui novo título judicial apto a afastar eventual ilegalidade originária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de decisão judicial imediata sobre a legalidade da prisão em flagrante, embora reprovável, não implica automaticamente ilegalidade da custódia quando demonstrado que os autos foram tempestivamente encaminhados ao Juízo competente, sem inércia deliberada ou abandono jurisdicional, especialmente no contexto da implantação do Juízo das Garantias.

4. A posterior realização de audiência de custódia, com homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva, mediante decisão fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura novo título judicial idôneo, apto a embasar a segregação cautelar e a afastar a alegação de constrangimento ilegal.

5. Presentes, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos da apreensão de bens de origem ilícita e dos depoimentos dos agentes públicos, não se evidencia prisão arbitrária ou desprovida de lastro fático.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese: A ausência de análise imediata da legalidade da prisão em flagrante pelo Juízo Plantonista não gera nulidade automática da custódia quando os autos são regularmente encaminhados ao Juízo das Garantias e sobrevém decisão judicial fundamentada, em audiência de custódia, que homologa o flagrante e converte a prisão em preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022654-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VENANCIO PEGADO NETO

COATOR: JUÍZO DE GUARAPARI - VARA PLANTONISTA 2ª REGIÃO
Advogados do(a) PACIENTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819

VOTO

Cuida-se de agravo regimental interposto por José Venâncio Pegado Neto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus, no qual se sustentava constrangimento ilegal decorrente da suposta inexistência de decisão judicial válida a amparar a custódia do paciente, em afronta ao art. 310 do Código de Processo Penal e às garantias constitucionais da liberdade.

A pretensão recursal busca, em essência, o reconhecimento da nulidade originária da prisão em flagrante, sob o argumento de que o despacho proferido pelo Juízo Plantonista da 2ª Região de Guarapari limitou-se à remessa administrativa dos autos ao Juízo das Garantias, sem exame da legalidade da prisão, não sendo possível, segundo a defesa, a convalidação posterior do vício por decisão superveniente, inclusive pela posterior homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva em audiência de custódia.

A controvérsia devolvida a julgamento exige análise detida do contexto fático-processual e da natureza jurídica da prisão em flagrante no sistema processual penal vigente.

É incontroverso nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, após abordagem policial que resultou na apreensão de diversos bens de origem ilícita no interior do veículo por ele conduzido.

Consta do boletim unificado e dos termos de declaração colhidos na fase inquisitorial que policiais militares, munidos de informações repassadas pelo serviço de inteligência, localizaram o veículo suspeito e procederam à abordagem, encontrando no seu interior televisores, joias, notebooks e outros objetos, posteriormente reconhecidos pelas vítimas como produtos de furtos ocorridos em datas próximas.

O condutor do veículo, ora paciente, quando questionado acerca da procedência dos bens, declarou não saber informar a origem nem o destino dos objetos, circunstância registrada no histórico da ocorrência.

O delegado de polícia Rodrigo Peçanha da Cruz, ouvido como condutor e primeira testemunha, consignou que recebeu informação de que o veículo estava vinculado a diversos furtos na região de Guarapari e que, após a abordagem, conduziu o paciente à 5ª Delegacia Regional para lavratura do auto de prisão em flagrante.

No mesmo sentido, o policial investigador Ericson Pereira Santos afirmou, em seu depoimento, que o paciente foi identificado como suspeito recorrente em crimes patrimoniais, tendo sido encontrados no veículo diversos bens provenientes de furtos, o que motivou a condução e a lavratura do flagrante.

O auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado e encaminhado ao Poder Judiciário em 27/12/2025, sendo distribuído ao Juízo Plantonista da 2ª Região de Guarapari.

Naquela oportunidade, foi proferido despacho determinando a redistribuição do feito ao Juízo das Garantias, em atendimento às Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e à normatização interna deste Tribunal.

De fato, o referido despacho não enfrentou, de forma expressa, a legalidade da prisão nos moldes do art. 310 do Código de Processo Penal.

Todavia, a análise da alegada ilegalidade não pode ser realizada de forma isolada, abstraindo-se o contexto normativo e a dinâmica procedimental decorrente da implantação do Juízo das Garantias.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem assentado que a ausência de decisão judicial imediata no prazo de 24 horas previsto no art. 310 do Código de Processo Penal, embora reprovável sob o prisma da boa prática jurisdicional, não implica, automaticamente, a ilegalidade da custódia, quando demonstrado que os autos foram tempestivamente encaminhados à autoridade judicial competente para o exercício do controle da prisão e não se verifica inércia deliberada ou prolongada do Estado-Juiz.

No caso concreto, o que se observa é que o Juízo Plantonista atuou dentro dos limites de sua competência administrativa, promovendo o encaminhamento do feito ao Juízo das Garantias, a quem incumbia a análise substancial da prisão. Não se extrai dos autos situação de abandono jurisdicional ou de manutenção da custódia por completo desamparo judicial.

Acrescente-se que, posteriormente, em audiência de custódia realizada em 30/12/2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com análise dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Tal decisão constitui novo título judicial apto a embasar a segregação cautelar, rompendo eventual discussão acerca da subsistência exclusiva do flagrante.

A tese defensiva de impossibilidade absoluta de convalidação posterior do vício não encontra respaldo no entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reconhecimento da perda superveniente do objeto do habeas corpus quando sobrevier decisão judicial fundamentada que reexamine a situação prisional, desde que inexistente demonstração de prejuízo concreto e de mácula insanável às garantias fundamentais.

No ponto, cumpre destacar que os elementos constantes do auto de prisão em flagrante revelam, ao menos em juízo de cognição sumária, materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A apreensão de expressiva quantidade de bens subtraídos, reconhecidos pelas vítimas, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, confere lastro fático mínimo à persecução penal e afasta a alegação de prisão arbitrária ou desprovida de base empírica.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi descrito nos autos, também foi considerada na decisão que converteu o flagrante em preventiva, não se tratando, portanto, de custódia mantida por automatismo ou mero expediente administrativo.

Ressalte-se, ainda, que o presente writ não se presta à análise aprofundada de matéria probatória, tampouco à antecipação de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, devendo limitar-se à verificação da existência de ilegalidade manifesta, o que não se evidencia no caso em exame.

Não se constata constrangimento ilegal atual e evidente a justificar a concessão da ordem, sobretudo quando a custódia encontra-se atualmente amparada em decisão judicial regularmente proferida pelo Juízo competente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Regimental.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)